Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR SOBRE CUMPRIMENTO DE ACORDO E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 186, § 2o, DO CPC.

1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

2. A intimação pessoal prevista no art. 186, § 2o, do CPC, visa a facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Assim, restando indeferido o pedido da Defensoria Pública de intimação pessoal da parte por ela assistida a fim de trazer elementos para impugnação do laudo pericial, deve ser reformada a decisão agravada.

3. Agravo de instrumento provido.